Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-82.2015.8.11.0053
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-82.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RITA DA SILVA - CPF: 312.931.232-34 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0002-38 (APELADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO
IN RE IPSA
– DANO MORAL CABÍVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 2. Se as negativações vinculadas ao nome da parte autora não são pré-existentes a anotação irregular em discussão no litígio, cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida no nome da parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001012-82.2015.8.11.0053 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RITA DA SILVA
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 0001012-82.2015.8.11.0053), ajuizada pelo apelante contra AVON COSMÉTICO LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inexistentes os débitos nos valores de R$ 512,78 e R$ 495,12, mas, por haver negativações pré-existentes em nome do autor, indeferiu o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 87019032 – págs. 144/145); a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, ordenando que cada litigante arcasse com os honorários advocatícios de seu advogado.

O apelante alega que em que “
pese à existência de outro apontamento restritivo em (seu) nome (...), além desta presente discussão judicial, há que se verificar que essa restrição também é indevida, haja vista que a Recorrente já providenciou a devida ação para proceder ao cancelamento da mesma
” (cf. Id. nº 87019032 - pág. 151) e por isso insiste em que, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, a condenação da apelada em razão de ter sido negativa por débito inexistente, pelo que pede o provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do ilícito praticado.

A apelada contra-arrazoou o recurso com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 87019032 – págs. 202/206).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a apelada dizendo ser indevida a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, promovida pela apelada, por dívidas nos valores de R$
R$ 512,78, e R$ 495,12
, ambas efetivadas em
22.03.2014
, o julgador entendeu pelo provimento parcial do pedido, reconhecendo a inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da pré-existência de outras negativações vinculadas ao CPF do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula nº 385), e, em reforço a essa posição, afastando qualquer sombra de dúvida que pairasse sobre a matéria, em posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso, porém, o conjunto probatório recursal mostra que, em
22.03.2014
, a ré/apelada inscreveu o nome do apelante por supostos débitos no valor
de R$ 512,78 e R$ 495,12, e o extrato da SCPC,
nessa data, não se constata a pré-existência de outras negativações, na realidade, somente em
01.07.2014,
o autor/apelante teve seu CPF novamente inscrito na SCPC por débito junto ao Banco Bradesco (cf. Id. nº 87019032 - pág. 278), portanto, não há falar em pré-existência de negativação, pois, à data da negativação efetivada pela apelada não
havia outra inscrição desabonadora ativa em nome do apelante.

Assim, inexistindo
anotação restritiva pré-existente à discutida nesses autos, inaplicável a Súmula 385/STJ, sendo cabível a condenação indenizatória por danos morais em razão da negativação do nome do apelante junto a SPCP por débito inexistente, isso porque, em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. (...). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Pelo exposto,
dou
provimento ao recurso

para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante da reversão do julgamento, inverto o ônus sucumbencial para impor à ré/apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021